Tribunal: TJSP
Processo: 1044359-69.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Contrato bancário – Descontos nos proventos ou em conta corrente da consumidora para o pagamento das parcelas mensais do empréstimo – Possibilidade – Mútuo tomado por funcionária pública estadual – Limitação de 35% dos vencimentos líquidos (Decreto Estadual n.o 61.750) – Multa para o caso de descumprimento da sentença – Cabimento, mas minorado o valor fixado e aplicação para cada evento de

Ementa:
Contrato bancário – Descontos nos proventos ou em conta corrente da consumidora para o pagamento das parcelas mensais do empréstimo – Possibilidade – Mútuo tomado por funcionária pública estadual – Limitação de 35% dos vencimentos líquidos (Decreto Estadual n.o 61.750) – Multa para o caso de descumprimento da sentença – Cabimento, mas minorado o valor fixado e aplicação para cada evento de descumprimento – Razoabilidade e proporcionalidade – Recurso provido, em parte.